Tribunal: TJSP
Processo: 2253288-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de extinção da execução - Cabimento – Hipótese em que a execução deve ser extinta por força da prescrição intercorrente - Desídia do exequente reconhecida – Prescrição intercorrente consumada – RECURSO PROVIDO.